Tribunal: TJMT
Processo: 0001306-63.2014.8.11.0088
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001306-63.2014.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Competência]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (APELANTE), JESSICA VALERIA FERREIRO - CPF: 959.565.491-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELLEN JUHAS JORGE - CPF: 313.236.468-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESCARTE IRREGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS – RISCOS AO MEIO AMBIENTE E À SAÚDE PÚBLICA – NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO – OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL – DEVER DO ENTE PÚBLICO – GARANTIA DO SANEAMENTO BÁSICO – COMPROVADA A OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES -
ASTREINTES
- AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, determinar que a Administração
Pública
adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes.

2. A ausência de destinação adequada de resíduos sólidos que podem ocasionar graves danos ambientais, afetando o equilíbrio do ecossistema local e favorecendo a proliferação de doenças infectocontagiosas.

3. Comprovada a omissão do ente
público
em providenciar a devida destinação dos resíduos sólidos para que cesse o despejo irregular de tais resíduos do Município, evitando-se danos ao meio ambiente e à saúde
pública
, impende ao Judiciário impor ao ente responsável o cumprimento da obrigação em prazo razoável e adequado, sem que isso importe em violação ao princípio da separação dos poderes.

4. “A fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para garantir o cumprimento de ordem judicial deve ser afastada, haja vista que acaba onerando a própria coletividade.” (N.U 0000601-55.2015.8.11.0080, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018).

5. Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Aripuanã
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã-MT, MM. Juiz Fábio Petengill, que nos autos da Ação Civil Pública n. 0001306-63.2014.8.11.0088 proposta pelo Ministério Público Estadual, julgou procedente o pedido inicial para impor
as diversas obrigações de fazer
ao ente municipal, consistentes na regularização ambiental com correção de destinação de resíduos sólidos na cidade como fixado em r. sentença.

Como causa de pedir recursal, o Município apelante alega, em síntese, a impossibilidade de apresentar licenciamento ambiental da área em questão, por se tratar de loteamento irregular, requer a dilação do prazo fixado em observância ao disposto na lei n. 14.026/2020 (novo marco do saneamento básico), afirma, ainda, que já houve a desativação gradual do lixão desde 2019.

Salienta, por fim, que a imposição de inclusão de recursos suficientes à execução de todas as fases de construção do aterro sanitário do Distrito de Conselvan e recomposição da área degradada onde funcionou o lixão municipal, seria uma usurpação de competência, já que cabe ao Poder Executivo estabelecer as políticas públicas elencadas por prioridade de maneira discricionária pelo Chefe do Poder executivo.

Desse modo, pugna pelo conhecimento do recurso e, no mérito, que seja provido para reformar a sentença.

Contrarrazões pelo apelado no id. 124160617, rechaçando os argumentos expendidos pela parte apelante.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso de apelação – id. 210567156.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se
recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Aripuanã
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã-MT, MM. Juiz Fábio Petengill, que nos autos da Ação Civil Pública n. 0001306-63.2014.8.11.0088 proposta pelo Ministério Público Estadual, julgou procedente o pedido inicial para impor
as diversas obrigações de fazer
ao ente municipal, consistentes na regularização ambiental com correção de destinação de resíduos sólidos na cidade como fixado em r. sentença.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público Estadual ajuizou a Ação Civil Pública no 0001306-63.2014.8.11.0088 em desfavor do apelante a partir de elementos indiciários colhidos em Inquérito Civil Público (n. 0220-050/2011), instaurado a partir de denúncias colhidas em audiência pública realizada com a população municipal, especialmente dos moradores do Distrito de Conselvan, que apontaram inúmeras irregularidades no armazenamento e destinação do lixo doméstico recolhido pela municipalidade, já que estaria sendo depositado próximo à zona urbanizada e em área de preservação permanente.

O juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos da inicial com o seguinte dispositivo:

“(...)Diante do exposto e por tudo mais que dos autos, consta JULGO PROCEDENTE a pretensão manifestada na ação civil pública proposta pelo Ministério Público em face do Município de Aripuanã/MT, com resolução do mérito, e, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, para:(i) cominar ao Município de Aripuanã/MT a obrigação positiva de apresentar, em no máximo 45 dias contados da publicação dessa decisão, projeto de licenciamento ambiental de uma área adequada para receber o aterro sanitário do Distrito de Conselvan, porque não é administrativamente justificável, nem factível que, todos os dias, se faça o carregamento e o transbordo de material orgânico produzido por uma comunidade de milhares de pessoas, que vive há mais de 80km da sede municipal;(ii) durante o período que for assinalado para a finalização da obra do aterro na aludida comunidade e não na cidade de Aripuanã/MT, deverá ser providenciada a limpeza regular da região, bem como realização de aceiros para minimizar a possibilidade de incêndios pela combustão do material orgânico depositado no aterro;(iii) o lixo que eventualmente estiver estocado na comunidade, deverá ser compactado em sua massa e implementado um sistema de dreno para captação de percolados, que devem ser recolhidos e tratados, no que concerne ao lixo já depositado. Prazo de 45 dias;(iv) a área escolhida deverá ser cercada adequadamente, com a implantação de meios de vigilância que controlem o acesso de pessoas ao local;(v) além das cercas, a área deverá ter isolamento visual com a implantação de cortinas vegetais adequadas a esse fim, não se restringindo à colocação de placas e arames de proibição/contenção de entrada. Prazo de 45dias;(vi) tanto na dispensão, quanto no cobrimento e na realização de aceiros e limpezas do local, deverá a municipalidade comprovar a capacitação de servidores aptos ao manejo dos resíduos;(vii) deve a municipalidade elaborar e apresentar projeto de coleta seletiva de lixo na cidade, demonstrando a criação de um cronograma para implementação do programa, com audiências públicas, campanhas de conscientização e educação da população sobre o assunto, no prazo máximo de 90 dias;(viii) fixo, para todas as obrigações acima cominadas, multa diária incidente sobre as contas municipais e sobre as pessoas dos gestores públicos responsáveis pelos projetos e obras (Prefeito Municipal, Secretário de Meio Ambiente e de Obras), no valor de R$ 5.000,00/dia;(ix) sem prejuízo das obrigações de fazer acima impostas, condeno, ainda, a municipalidade ao ressarcimento pelos danos eventualmente constatados em sede de liquidação de sentença, que sejam apurados, por pericia/estudos técnicos custeados pela Municipalidade e fiscalizados pelo MPE, no pertinente à contaminação dos cursos d’água, lençol freático, e do solo pela exposição aos efluentes/resíduos líquidos de esgoto por tanto tempo, contemplando o dever de recuperação das áreas degradadas passiveis de regeneração e a indenização pecuniária daquelas irreversivelmente contaminadas. Deverá, ainda, o ente municipal comprovar a previsão orçamentária de recursos suficientes à execução de todas as fases de construção do aterro sanitário do Distrito de Conselvan e recomposição da área degradada onde funcionou o lixão municipal, bem como demonstre a realização de estudos e formação de grupos de avaliação ou projetos para a realização/elaboração do projeto municipal da política de resíduos sólidos, nos moldes da Lei no 12.305/2010.Fixo, a par da possibilidade de aplicação de multa pelo não cumprimento dos prazos e obrigações aqui cominados, a expedição de mandado intimatório dos gestores municipais com as advertências e cominações previstas nos arts. 380 e 381 da CNGC/MT, em caso de desobediência à ordem judicial, caracterizando ato atentatório à dignidade da Justiça, e possibilitando a responsabilização civil/administrativa (improbidade) e penal do agente. Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais, calculadas na forma da lei, sem, porém, fixar condenação em honorários advocatício sem favor do Ministério Público, nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1302105/SC, AgRg no AREsp 221.459/RJ e AgRg no REsp1320333/RJ).

(...)”

Com essas considerações, passo à analise das insurgências recursais.

A Constituição Federal de 1988 consagrou
o direito ao meio ambiente sadio no artigo 225 e em seus incisos e parágrafos, dispondo da seguinte forma:

“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações
.”

No caso dos autos, como bem observado pelo Magistrado de primeiro grau, as irregularidades indicadas na inicial, apontado o funcionamento absolutamente inadequado e irregular do depósito de lixo da comunidade/distrito de Conselvan, zona rural do Município de Aripuanã-MT, a municipalidade, no decorrer de mais uma década (desde a fiscalização dos órgãos ambientais, perpassando pelo curso inteiro da ação civil) nunca negou que, realmente, o "lixão" localizado no referido Distrito funcionava em contrariedade à normatização ambiental, sem tratamento, sem proteção, sem aterramento, sem precaução de contato e contaminação com o solo e com os cursos d'água restaram satisfatoriamente demonstradas no curso da instrução processual.

Apesar da alegação do Município de que tem adotado as medidas necessárias para resolução dos problemas sanitários apontados, deve-se notar que as provas carreadas aos autos comprovam firmemente que houve a ação lesiva causada pelas irregularidades existentes, tendo o ente público dever de reparar o dano, o que por si só o onera desta responsabilidade, a qual é considerada objetiva.

Não se pode olvidar que o meio ambiente equilibrado é um direito indisponível de todos, ou seja, trata-se de direito coletivo das presentes e futuras gerações, conforme consta na própria Constituição Federal - artigo 225.

Além disso, o meio ambiente é um direito fundamental da humanidade, não podendo se dispor desse direito como estão fazendo os requeridos, diante da gravíssima situação, ao deixar de cumprir com suas obrigações e responsabilidades na esfera ambiental.

Sendo assim, a matéria ambiental requer tratamento diferenciado das regras processuais comuns.

O meio ambiente reclama célere providência, seja em que grau tiver que ser determinada essa providência.

Registre-se que o meio ambiente equilibrado é resultado das atitudes diretas do ser humano, sendo certo que sua preservação é um ato de cidadania e dever de todos. E o Estado não pode negligenciar tal dever, eis que, pelas normas constantes na Carta Magna, cumpre ao Poder Público o dever de preservação e defesa.

Todavia, no Município de Aripuanã/MT os serviços públicos de aterro sanitário não apenas nitidamente provocaram poluição do meio ambiente, com a consequente degradação do patrimônio público, como também expõem a risco a saúde dos seus habitantes.

Aqui vale lembrar que a Lei no 11.445/07, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, em seu art. 2o, enumera princípios fundamentais relacionados à matéria, dos quais impende ressaltar os seguintes:

Art. 2o Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base nos seguintes princípios fundamentais:
III - abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente;
IV - disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de drenagem e de manejo das águas pluviais adequados à saúde pública e à segurança da vida e do patrimônio público e privado;

Nota-se que a lei faz referência a tratamento e disposição final adequados, diferente do que se vê no município de Aripuanã, em que permaneceu sem a devida regularização do péssimo estado em que se achava o lixão municipal em Conselvan, como apontado na inicial e nas fiscalizações ambientais realizadas.

É possível concluir, portanto, que o Município se manteve inerte, realizando apenas medidas paliativas, transferindo o problema do lixão da localidade de Conselvan para o aterro de Aripuanã, sem que, de fato, providenciasse alguma solução, expondo a risco o meio ambiente e os habitantes locais.

Logo, não há como se acatar a tese do Município de que a tomada de providências no prazo fixado é impraticável, sobretudo quando o faz sob o manto da arguição da reserva do possível, haja vista que além da situação irregular e danosa se arrastar há muitos anos, a determinação imposta na sentença, além de encontrar fundamento na lei específica direcionada às políticas públicas do Município, também se mostra razoável e pertinente não só quanto à reparação, mas à prevenção de agravamento do dano ambiental com o depósito irregular dos resíduos sólidos, transformado em “lixão”.

Outrossim, melhor sorte não assiste ao Apelante no que tange à alegada ampliação do prazo para implantação de aterro sanitário até a data de 02/08/2024, como disposto na lei n.o 14.026/2020, senão vejamos:

Embora tenha entrado em vigor, em 15/07/2020, a Lei Federal n.o 14.026/20, que alterou as disposições finais da Lei Federal n.o 12.305/2010, instituidora da Política Nacional de Resíduos Sólidos no país e que estendeu alguns prazos para a disposição final de rejeitos, de forma ambientalmente adequada, somente poderiam se beneficiar de tal dilação os municípios brasileiros que, até 31/12/2020, tivessem elaborado um “
Plano intermunicipal de resíduos sólidos
” ou “
Plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos
” e ainda que “
disponham de mecanismos de cobrança que garantam sua sustentabilidade econômico-financeira
”, tudo nos termos do art. 54 da mencionada legislação,
in verbis
:

“Art. 54. A disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos deverá ser implantada até 31 de dezembro de 2020, exceto para os Municípios que até essa data tenham elaborado plano intermunicipal de resíduos sólidos ou plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos e que disponham de mecanismos de cobrança que garantam sua sustentabilidade econômico-financeira, nos termos do art. 29 da Lei no 11.445, de 5 de janeiro de 2007, para os quais ficam definidos os seguintes prazos:

I - até 2 de agosto de 2021, para capitais de Estados e Municípios integrantes de Região Metropolitana (RM) ou de Região Integrada de Desenvolvimento (Ride) de capitais;

II - até 2 de agosto de 2022, para Municípios com população superior a 100.000 (cem mil) habitantes no Censo 2010, bem como para Municípios cuja mancha urbana da sede municipal esteja situada a menos de 20 (vinte) quilômetros da fronteira com países limítrofes;

III - até 2 de agosto de 2023, para Municípios com população entre 50.000 (cinquenta mil) e 100.000 (cem mil) habitantes no Censo 2010; e

IV - até 2 de agosto de 2024, para Municípios com população inferior a 50.000 (cinquenta mil) habitantes no Censo 2010.

§ 1o (VETADO).

§ 2o Nos casos em que a disposição de rejeitos em aterros sanitários for economicamente inviável, poderão ser adotadas outras soluções, observadas normas técnicas e operacionais estabelecidas pelo órgão competente, de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais.” (g. n.)

Portanto, para se beneficiar da hipótese legal de extensão do prazo da execução de obras de saneamento, a supracitada norma criou dois requisitos claros: a aprovação de um plano municipal e a criação de uma fonte de custeio, até 31/12/2020.

Por sua vez, o município apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o atendimento de sequer um dos requisitos previstos na legislação, o que era imprescindível para se fazer jus à extensão de prazo prevista pela Lei Federal n.o 14.026/20.

Em semelhante sentido há julgados deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL PROCEDENTE - ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO - PLEITO ASSOCIADO ÀS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS NA SENTENÇA E NÃO APRECIADO PELO JUÍZO SINGULAR - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA RECURSAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DISPOSIÇÃO IRREGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS - EXTENSÃO DO PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO - INVIABILIDADE - NÃO ATENDIMENTO ÀS DISPOSIÇÕES DO ART. 54 DA LEI FEDERAL N.o 12.305/2010.

1. Não se conhece de matéria não decidida pelo Juízo de Primeiro Grau, a exemplo do atendimento a obrigação imposta na sentença, sob pena de se incorrer em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. Embora a preservação do meio ambiente seja uma responsabilidade compartilhada por todos os níveis governamentais, o Município tem o dever especial de cuidar do meio ambiente e do desenvolvimento urbano, conforme estipulado no art. 23, VI, da CF/88. Dada a negligência comprovada no descarte inapropriado de resíduos sólidos, deve ser confirmada a sentença que determinou ao ente municipal a adoção de medidas necessárias a assegurar a implantação do sistema de aterro sanitário.

3. Inobservados os requisitos legais previstos na Lei Federal 12.305/2010, devidamente alterada pela Lei 14026/2020, não se fará jus à extensão dos prazos fixados para disposição final dos resíduos.

4. Recurso voluntário desprovido. Sentença ratificada, em reexame.

(N.U 0001957-54.2008.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023)

Vale esclarecer que a determinação das obrigações, no prazo fixado, não configura desrespeito à separação dos Poderes, uma vez que o Poder Judiciário no exercício de suas funções constitucionais deve primar pelo cumprimento das disposições previstas no ordenamento jurídico.

No mesmo sentido, em recente decisão, o Excelso Pretório proferiu
“ser possível ao Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes.”
(AI 692541 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma).

Outrossim, insta salientar que os artigos 461-A, § 3o e 461, § 5o, do Código de Processo Civil, cumulado com o disposto no artigo 11, da Lei no. 7.347/85, permitem que o Magistrado determine medidas assecuratórias que considerar mais adequada para o cumprimento da decisão, eis que se trata de rol meramente exemplificativo, sendo lícito ao Magistrado determinar multa pecuniária, caso a Administração Pública não cumpra a obrigação, como meio de concretizar a proteção integral ao meio ambiente.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado, no sentido de que, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juízo da execução, de ofício, ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor, mesmo que seja contra a Fazenda Pública. (REsp 1488639/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/11/2014, DJe 16/12/2014).

Em todos os atos praticados pelo Juiz, no entanto, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, n
o tocante à multa cominatória fixada, é certo que diante do descumprimento injustificado de decisão que determina a reforma de unidade educacional pela Administração Pública, compete ao Poder Judiciário compeli-la a cumprir com a obrigação.

O Código de Processo Civil autoriza nos artigos 497, 537 e 536 a imposição de multa para o caso de descumprimento de decisão judicial, como transcrevo:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

[...]

Art. 537. A
multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

[...]

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1
o

Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas,
a imposição de multa
, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial”.

Entretanto, apesar do cabimento da multa, esta Egrégia Corte tem reiteradamente se manifestado pela exclusão da multa contra a Administração Pública, sob o fundamento de que a sua imposição importa em oneração dos cofres públicos prejudicando toda a coletividade, além do que, a legislação processual civil faculta ao Magistrado, outros meios mais eficazes para o cumprimento de decisão judicial, como a determinação de bloqueio de valores e responsabilização pessoal do agente público.

Neste sentido:

REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DE UNIDADE EDUCACIONAL – DETERMINAÇÃO DE SANEAMENTO DAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO PELO JUDICIÁRIO EM SE TRATANTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – PRAZO INSUFICIENTE PARA O CUMPRIMENTO DA DECISÃO – DESCABIMENTO - PEDIDO DE REDUÇÃO OU AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PREJUÍZO À COLETIVIDADE E DESNECESSIDADE DA MEDIDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Os artigos 227 da Constituição Federal e o 4o, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente prescrevem prioridade absoluta em favor das crianças e adolescentes em todas as esferas de interessesIncumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da Separação dos Poderes.Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, como o direito à Educação, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da Reserva do Possível.Diante da grave situação em que se encontram as crianças que estudam na Unidade Educacional, não há como aguardar o cumprimento da parte burocrática e/ou omissão estatal.
A fixação de multa diária para compelir a Administração Pública ao cumprimento da ordem judicial comporta afastamento, a uma, pois, será a própria sociedade a suportá-la, a duas, em razão da satisfação da obrigação pela Fazenda Pública.
(TJ-MT - APL: 00233576920138110002 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 17/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONDENAÇAO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL – DIREITO A EDUCAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL NA CONSECUÇÃO DE POLÍTICAS-PUBLICAS –
MULTA DIÁRIA AFASTADA
– CONDENAÇÃO EM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL –ISENÇÃO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Como dever que emana da Lei Maior, o acesso à educação deve ser franqueado a toda pessoa de forma gratuita, é , pois, um dever estatal em cumprir e executar tal política pública, conforme preconiza os art. 6o e 205, ambos da Carta Magna. O Plano Nacional de Educação dispõe que o acesso à educação garantido pela Lei Fundamental, não apenas determina o oferecimento do ensino básico, mas o padrão mínimo de qualidade de ensino, e nesse contexto, insere o espaço físico adequado, seguro, salubre, higiênico, com acessibilidade, provido de materiais pedagógicos, acervo bibliográfico e serviço de merenda escolar, com área para recreação e prática de esportes, ou seja, em condições adequadas ao que se destina. De forma excepcional, tem o Poder Judiciário o dever de atuar no sentido de determinar que o poder público, ante a sua inércia e omissão, com o intuito de garantir a eficácia e a integridade de direitos individuais ou coletivos descritos na Constituição Federal. Não há que se falar em ingerência indevida do Poder Judiciário, porquanto, quando instado a decidir questões afetas à omissão ou inadequação da execução de políticas públicas, não está a invadir a atribuição seja do Legislativo, seja do Executivo, pois o princípio da separação dos poderes não pode ser invocado para justificar a inação do poder público na consecução de direitos fundamentais, em especial os de índole social, como sói a educação. Consoante dispõe o art. 537 do CPC/15 “
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. ” A imposição de multa cominatória ao poder público importa na oneração de toda a coletividade, se mostrando desnecessária no momento
. Como prevê o artigo 3o, I, da Lei 7.603/2001, a Fazenda Pública Municipal é isenta do pagamento de custas e despesas processuais.Recurso provido em parte.” (N.U 0000348-37.2016.8.11.0111, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018) (destaquei)

“REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À EDUCAÇÃO - CRIANÇAS QUE AGUARDAM VAGAS EM CRECHE NA REDE PÚBLICA - ATO DO JUDICIÁRIO QUE NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PÚBLICO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA RESERVA DO POSSÍVEL - INAPLICABILIDADE - PRAZO DE 6 MESES - RAZOÁVEL - MULTA COMINATÓRIA - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Por se tratar de direito fundamental assegurado à criança, possível é a exigência judicial quanto à construção de creches, uma vez que diz respeito a dever ao qual o poder público não pode se eximir. De forma excepcional o Poder Judiciário atuar na prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes, descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional.Inaplicável o princípio da reserva do possível, com a finalidade de desincumbir o ente público dos deveres que lhes são atribuídos por força de normas constitucionais.
A fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para garantir o cumprimento de ordem judicial deve ser afastada, haja vista que acaba onerando a própria coletividade.
(N.U 0000601-55.2015.8.11.0080, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018) (destaquei)

Assim, o afastamento da multa diária é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, tão somente para, de ofício, afastar a multa diária aplicada,
mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024